Tribunal: TCU
Processo: 016.328/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6096/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.328/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Nunes Santos (XXX.070.786-XX); Clissie Lopes da Rosa (XXX.718.519-XX); Gilson Andrade Oliveira Junior (XXX.879.165-XX); Leandro Cezario Raso (XXX.020.086-XX); Ligia Maria Silva (XXX.341.679-XX); Marcello Zaia Oliveira (XXX.466.588-XX); Marina dos Reis Abreu (XXX.532.806-XX); Pollyana Ribeiro Medeiros Ribas (XXX.714.659-XX); Pricila Aparecida Licheski Wenglarek (XXX.808.999-XX); Ricardo Pessoa Martello de Souza (XXX.135.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.